Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701563-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIOS PEREIRA BRANDAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra ato judicial da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão, entendeu pela desistência da apelação em decorrência de consentimento tácito (proc. no 00707323-70.2024.8.07.0012, ID no 221721153). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 67988291). 3. A apelação foi remetida a este Juízo (proc. no 0707323-70.2024.8.07.0012) e foi homologada a desistência. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O objetivo do agravo de instrumento era a remessa da apelação ao Tribunal de Justiça para a análise dos pressupostos de admissibilidade, o que foi cumprido, conforme se observa nos autos de no 0707323-70.2024.8.07.0012. 8. Na apelação, foi homologada a desistência do recurso diante da notícia de que o agravado providenciou o pagamento dos valores devidos (ID no 68366321). 9. Esses fatos evidenciam a falta de interesse recursal, bem como a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o que conduz ao não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, inciso III - TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 11. Diante da desistência homologada na apelação, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. O trânsito em julgado é imediato. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO